Tribunal: TJSP
Processo: 0002627-40.2010.8.26.0094
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Apelação – Crime contra a Ordem Tributária (art. 1o, parágrafo único, V, da Lei 8.137/90) – Recurso defensivo – Absolvição pretendida – Análise de mérito prejudicada, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal – Lapso prescricional ultrapassado entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória – Decretada extinta a punibilidade do réu,

Ementa:
Apelação – Crime contra a Ordem Tributária (art. 1o, parágrafo único, V, da Lei 8.137/90) – Recurso defensivo – Absolvição pretendida – Análise de mérito prejudicada, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal – Lapso prescricional ultrapassado entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória – Decretada extinta a punibilidade do réu, prejudicada a análise do mérito recursal.